Tribunal: STF
Processo: RE 231124
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-10
Data de publicação: 1998-11-10

Ementa:
EMENTA: Previdência social.
        - Em inúmeras decisões (assim a título exemplificativo, no
RE 157.571, relator o Ministro Celso de Mello), esta Primeira Turma
tem acentuado que "somente os benefícios de prestação continuada
mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da
Constituição são suscetíveis de sofrer a revisão de seus valores de
acordo com os critérios estabelecidos no art. 58 do ADCT/88, cuja
incidência, temporalmente delimitada, não se projeta sobre situações
de caráter previdenciário constituídas - como a presente - após 05
de outubro de 1988".
Recurso extraordinário conhecido e provido.